Tribunal: TJDFT
Processo: 0021179-42.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 657 DO STF. NEGAR SEGUIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – A decisão agravada foi proferida em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, que dispõe que o recurso extraordinário terá seu seguimento negado quando trouxer questão constitucional à qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral;
II – O Supremo Tribunal Federal, no ARE 739.382 (Tema 657), decidiu pela inexistência de repercussão geral, nos casos em que se discute responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem.
III – Agravo interno não provido.